Tribunal: TCU
Processo: 006.801/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à sociedade empresarial Emam - Emulsões e Transportes Ltda. e ao Sr. Joselito José da Nóbrega, ante o recolhimento dos débitos a que foram condenados e das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.801/2006-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 011.583/2018-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 022.903/2015-1 (Monitoramento); TC- Processo 011.584/2018-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 011.849/2006-2 (Relatório de Levantamento); TC- Processo 020.000/2020-0 (Solicitação de Certidão); TC- Processo 014.759/2018-7 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Estado do Acre, CNPJ 63.606.479/0001-24; Jorge Ney Viana Macedo Neves, CPF XXX.804.868-XX, ex-Governador do Estado do Acre; Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, CPF XXX.749.801-XX, Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico-Sustentável do Estado do Acre; Sérgio Yoshio Nakamura, CPF XXX.641.628-XX, Diretor-Geral do Deracre; Joselito José da Nóbrega, CPF XXX.495.334-XX, Diretor de Obras do Deracre; Francisco Anastácio Cezário Braga, CPF XXX.989.232-XX, Diretor de Administração e Finanças do Deracre; Manoel Ângelo Xavier Costa, CPF XXX.817.001-XX, Gerente e Assessor do Deracre; Emanoel Messias França, CPF XXX.179.501-XX, Joy Polanco Ribeiro, CPF XXX.144.872-XX, e Rosimar Gomes de Moura, CPF XXX.258.362-XX, Presidente e membros da Comissão de Licitação; José Antônio Silva Coutinho, CPF XXX.323.526-XX, Alexandre Silveira de Oliveira, CPF XXX.224.996-XX, e Mauro Barbosa da Silva, CPF XXX.290.291-XX, Diretores-Gerais do Dnit; Ricardo José Santa Cecília Correa, CPF XXX.642.126-XX, Diretor-Geral do Dnit em exercício; Antônio Mota Filho, CPF XXX.416.973-XX, Diretor de Infraestrutura Terrestre do DNIT; Hideraldo Luiz Caron, CPF XXX.497.930-XX, Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária/Dnit; Odair Cordeiro, CPF XXX.410.968-XX, e Júlio Augusto Miranda Filho, CPF XXX.270.968-XX, Coordenadores da 22a Unit; João Bosco de Medeiros, CPF XXX.933.174-XX, Engenheiro do DNIT Residente na Unidade Local de Rio Branco/AC; Eman - Emulsões e Transportes Ltda., CNPJ 04.420.916/0001-51. 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - Dnit e Departamento de Estradas e Rodagem do Acre - Deracre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Thiago Arcanjo Santos (170270/OAB-MG) e outros, representando Emam - Emulsões e Transportes Ltda.; Fernando Daniel Faria da Conceição (2535/OAB-AC), representando Joselito José da Nóbrega; Maria Sofia Figueredo Pelegio (48619/OAB-DF) e outros, representando Sérgio Yoshio Nakamura; José Alves Pereira Filho (647/OAB-RO), representando Odair Cordeiro; Marcos Aurélio Assunção (53708/OAB-MG) e outros, representando Alexandre Silveira de Oliveira e Alexandre Silveira de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Emam - Emulsões e Transportes Ltda. e Joselito José da Nóbrega Quitação relativa aos subitens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 1.929/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 23/7/2014, Ata 27/2014. Datas de origem dos débitos: Valores originais dos débitos: 28/9/2004 R$ 41.002.00 28/9/2004 R$ 42.579,00 28/9/2004 R$ 44.156,00 28/9/2004 R$ 41.002,00 28/9/2004 R$ 39.425,00 28/1/2005 R$ 31.555,77 28/1/2005 R$ 21.840,03 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 9/7/2007 R$ 208.164,00 10/7/2012 R$ 78.083,43 9/4/2018 R$ 12.424,74 7/5/2018 R$ 12.460,56 6/6/2018 R$ 12.498,71 4/7/2018 R$ 12.538,83 2/8/2018 R$ 12.585,25 4/9/2018 R$ 12.628,36 2/10/2018 R$ 12.664,64 6/11/2018 R$ 12.708,13 3/12/2018 R$ 12.749,05 2/1/2019 R$ 12.791,50 4/2/2019 R$ 12.840,00 1/3/2019 R$ 12.885,84 1/4/2019 R$ 12.931,19 2/5/2019 R$ 12.983,52 3/6/2019 R$ 13.038,34 2/7/2019 R$ 13.092,79 1/8/2019 R$ 13.158,71 3/9/2019 R$ 13.220,02 2/10/2019 R$ 13.374,93 4/11/2019 R$ 13.332,01 2/12/2019 R$ 13.380,92 3/1/2020 R$ 13.425,48 3/2/2020 R$ 13.470,07 2/3/2020 R$ 13.502,31 2/4/2020 R$ 13.540,56 4/5/2020 R$ 13.570,33 1/6/2020 R$ 13.591,96 2/7/2020 R$ 13.608,93 3/8/2020 R$ 13.621,67 1/9/2020 R$ 13.627,10 2/10/2020 R$ 13.629,35 4/11/2020 R$ 13.627,76 1/12/2020 R$ 13.619,16 19/1/2021 R$ 13.603,62 1/2/2021 R$ 13.623,75 1/3/2021 R$ 13.408,72 Emam - Emulsões e Transportes Ltda. Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 1.929/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 23/7/2014, Ata 27/2014. Data de origem da multa: 23/7/2014 Valor original da multa: R$ 3.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 9/4/2018 R$ 3.749,10 7/5/2018 R$ 3,30 8/6/2018 R$ 0,01 Joselito José da Nóbrega Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 1.929/2014, proferido pelo Plenário, em Sessão de 23/7/2014, Ata 27/2014. Data de origem da multa: 23/7/2014 Valor original da multa: R$ 3.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 13/12/2017 R$ 102,77 15/1/2018 R$ 103,51 15/2/2018 R$ 103,81 15/3/2018 R$ 104,14 16/4/2018 R$ 104,23 15/5/2018 R$ 104,46 15/6/2018 R$ 104,88 16/7/2018 R$ 106,20 16/8/2018 R$ 106,55 17/9/2018 R$ 106,46 15/10/2018 R$ 106,97 16/11/2018 R$ 107,45 17/12/2018 R$ 106,01 11/1/2019 R$ 106,01 15/2/2019 R$ 106,51 18/3/2019 R$ 106,97 12/4/2019 R$ 107,77 14/5/2019 R$ 108,38 17/6/2019 R$ 108,53 15/7/2019 R$ 108,54 19/8/2019 R$ 108,75 16/9/2019 R$ 108,86 15/10/2019 R$ 108,82 19/11/2019 R$ 110,00 16/12/2019 R$ 109,40 16/1/2020 R$ 110,06 17/2/2020 R$ 110,89 17/3/2020 R$ 111,17 15/4/2020 R$ 111,25 18/5/2020 R$ 111,25 16/6/2020 R$ 110,43 16/7/2020 R$ 110,72 18/8/2020 R$ 111,12 17/9/2020 R$ 111,39 14/10/2020 R$ 112,10 17/11/2020 R$ 113,07 4/3/2021 R$ 31,79